Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1016723-65.2021.8.11.0000
REQUERENTE RAIMUNDO LUÍS AMORIM
Vistos...
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por RAIMUNDO LUÍS AMORIM com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça por meio do parcial provimento do Recurso de Apelação Criminal n.o 23572/2013, que reformou parte da sentença absolutória proferida pelo d. juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal n.o 1229-62.2012.8.11.0011, a fim de condenar o ora Revisionando pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.
Resumidamente, alega o Revisionando a contrariedade da imposição do regime inicial fechado ao texto expresso da Lei, porquanto despida de fundamentação idônea, olvidando a Câmara julgadora que se trata de réu primário condenado à pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a desafiar a existência de motivação concreta para o estabelecimento de regime mais gravoso, sob pena de afronta não só aos ditames legais, mas também à Súmula 719 do STF.
Forte em tais premissas e invocando a Resolução n.o 62/2020-CNJ, bem como o risco de contaminação pelo novo coronavírus acaso seja preso, formula pleito de tutela antecipada para determinar a “suspensão/revogação da ordem de prisão expedida, enquanto houver a análise da presente ação de revisão criminal.” (sic – ID 102097465). E, no mérito, vindica a procedência do pedido revisional, para o fim de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena imposta, fixando-se o semiaberto.
Instrui a exordial com procuração e demais documentos de ID 102097465 e ss.
É o relato do essencial. Passo a expor e decidir.
Cuida-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, só sendo admitida quando subsome-se rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621 do CPP.
Justamente por se tratar de execução definitiva de pena [cf. trânsito em julgado informado na Guia de Execução Penal Definitiva de ID 102097475 – p. 1], esta não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo. A coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
A antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal, por isso mesmo, é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor deste, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], afinal, a ação revisional não tem o escopo de reexaminar o caso, como uma terceira instância de julgamento.
Na hipótese, dessume-se do acórdão jungido à prova pré-constituída que o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta ao Revisionando foi estabelecido com supedâneo no art. 33, §3o, do CP [“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”], após a pena-base ser fixada acima do mínimo legal com lastro no art. 42 da Lei de Drogas – quantidade expressiva e natureza altamente nociva da droga apreendida – 5.658,10g de cocaína [“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”], de modo que, à primeira vista, não de pode taxar de desfundamentada a atuação da Câmara julgadora.
Ademais, o entendimento adotado pelo Colegiado encontra repouso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“...[o] juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão.” (STJ – AgRg no HC 658.930/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021). Grifei.
Fosse pouco, a exiguidade da prova pré-constituída não esclarece se o Requerente está preso para cumprimento da sua pena ou na iminência de sê-lo, de modo que também não há falar em evidente perigo de perecimento do direito acaso se aguarde o julgamento da revisão criminal pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Enfim, não se descuida que, felizmente, os índices de contaminação pelo novo coronavírus arrefeceram consideravelmente, não havendo registros de mortes pela doença dentro das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, e diferentemente do que quer fazer parecer o Revisionando, a Recomendação CNJ n.o 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do condenado no grupo de vulneráveis à Covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na penitenciária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social, o que não se extrai da prova pré-constituída.
Por conseguinte, não havendo manifesta ilegalidade aferível de súbito e em sendo satisfativa a tutela de urgência vindicada, confundindo-se com o próprio mérito da ação revisional, mostra-se inviável, na penada de um provimento cautelar, glosarem-se os efeitos de acórdão penal condenatório transitado em julgado.
Com tais considerações, não configurada às escâncaras a anunciada hipótese do art. 621, I, do CPP, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Intime-se o Revisionando.
Empós, nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator